Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739027-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A AGRAVADO: L. V. O. T. D. A. REPRESETANTE LEGAL: C.M.D.O. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada por L.V.O.T.D.A, devidamente representado por C.M.D.O. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes do plano de saúde aplicados desde 2019 com base em sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), determinando que a mensalidade fosse recalculada apenas pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, além de vedar novos reajustes até decisão final. A agravante sustenta que a medida não poderia ter sido concedida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta, inicialmente, inexistir periculum in mora, pois a agravada sempre arcou com as mensalidades e usufruiu regularmente do contrato, sem comprovar situação de dano irreparável ou necessidade financeira que justificasse a intervenção liminar. Invoca precedentes do STJ que condicionam a concessão de tutela antecipada à demonstração concreta do risco de dano. No tocante ao fumus boni iuris, a agravante defende a presunção de legalidade dos reajustes aplicados em contratos coletivos por adesão, diferenciados dos planos individuais. Ressalta que a variação por sinistralidade e VCMH é admitida pela legislação, pela ANS e pelo STJ, sendo imprescindível a realização de perícia atuarial para eventual afastamento ou revisão dos índices. Alega que a decisão agravada, ao adotar parâmetros de planos individuais, desconsidera a natureza coletiva do contrato e afronta o equilíbrio econômico-financeiro do mutualismo. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão compromete o fundo comum de segurados, gerando prejuízos à coletividade e risco de irreversibilidade, já que a defasagem financeira poderia perdurar por todo o curso da demanda. Sustenta, por fim, que não há prejuízo à agravada, que pode continuar usufruindo da cobertura contratada mediante depósito judicial dos valores devidos. Conclui pleiteando a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão impugnada. Preparo regular (ID 76213367). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação revisional de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência em favor do beneficiário para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2019, limitando-os aos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade do autor, além de vedar a imposição de novos reajustes até decisão final. A agravante sustenta, em síntese, a legalidade dos reajustes praticados, afirmando que se trata de contrato coletivo por adesão, no qual são admitidos aumentos decorrentes de variação de custos e de sinistralidade, os quais gozariam de presunção de legitimidade e que apenas poderiam ser afastados mediante prova atuarial específica. Aduz, ainda, a inexistência de perigo de dano à parte autora, defendendo, ao contrário, o risco de desequilíbrio do fundo mutualístico, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Explico. Assim como destaquei nos autos do Agravo de Instrumento no 0738058-88.2025.8.07.0000, vinculado à mesma decisão de origem ora recorrida, é incontroverso que os contratos coletivos de assistência à saúde não estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto à aplicação de reajustes, ao contrário do que ocorre com os planos individuais. Essa peculiaridade, contudo, não autoriza atuação ilimitada por parte da operadora, que permanece obrigada a justificar, mediante fundamentos técnico-atuariais idôneos, os percentuais praticados. Do contrário, corre-se o risco de que sejam tidos como abusivos aumentos desprovidos de respaldo objetivo ou que imponham ônus desproporcional ao consumidor. Nessa linha, impõe-se a observância dos direitos fundamentais à saúde (CF, arts. 6o e 196), bem como da boa-fé objetiva e do dever de informação, princípios que orientam as relações de consumo (CDC, arts. 6o, III e V, e 51, IV e X). A falta de clareza e de critérios verificáveis na estipulação dos índices afeta o equilíbrio contratual e autoriza a intervenção judicial para coibir práticas abusivas. O magistrado de origem também destacou, de forma adequada, o risco concreto de interrupção do tratamento do agravado, menor portador de Transtorno do Espectro Autista, que depende de terapias multiprofissionais contínuas e de elevado custo. A manutenção de reajustes em patamares muito superiores aos parâmetros de referência compromete a adimplência contratual e coloca em perigo a continuidade desse acompanhamento, caracterizando o periculum in mora. Dessa forma, a medida deferida em primeiro grau revela-se proporcional, ao equilibrar a proteção do beneficiário, parte hipervulnerável, com a possibilidade de futura recomposição contratual em favor da operadora. No que concerne à plausibilidade do direito invocado, observa-se que tanto a decisão recorrida quanto o parecer ministerial ressaltaram a disparidade entre os índices aplicados (179,89% no período de 2019 a 2025) e aqueles autorizados pela ANS (45,40%), além de estarem muito acima da inflação acumulada no período (37,39%). A ausência de justificativa técnica convincente para tamanha diferença reforça os indícios de abusividade e recomenda a manutenção da liminar. Por sua vez, não se identifica perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante que autorize a suspensão da decisão. Eventuais prejuízos oriundos da limitação dos reajustes são passíveis de recomposição, já que, em caso de êxito da demanda, a administradora poderá cobrar as diferenças de mensalidade, nos termos do art. 302 do CPC. Diversa é a situação do agravado, cujos prejuízos à saúde decorrentes da descontinuidade do tratamento seriam, em grande parte, irreversíveis. Assim, à luz da ponderação entre os valores em jogo, deve prevalecer a tutela ao direito fundamental à saúde do agravado, não se verificando, neste momento, a presença dos pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator